Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-92.2011.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003447-92.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME - CNPJ: 09.559.466/0001-04 (EMBARGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), CHRISTIAN BENDER - CPF: 023.246.829-07 (EMBARGADO), ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003447-92.2011.811.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADOS: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA e CHRISTIAN BENDER

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – OMISSÃO SOBRE DUAS QUESTÕES – VÍCIOS EXISTENTES – SANEAMENTO NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
RECURSO PROVIDO.

Constatado o vício apontado, o saneamento nesta via é necessário.

Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pretensão formulada e o decaimento proporcional das partes.

O acolhimento de um entre dois pedidos configura sucumbência recíproca, sendo então devido o rateio das despesas processuais e dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível.

O embargante aponta omissão a respeito dos honorários de sucumbência, custas judiciais e honorários do perito.

Pede o prequestionamento dos artigos 11, 18, 489, II, §11, IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC.

Apesar de intimados, os embargados não se manifestaram.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão no acórdão sobre os pedidos relacionados aos honorários sucumbenciais, taxas judiciais e honorários do perito.

O vício existe e deve ser sanado.

O juízo de origem condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária, nos seguintes termos:

“
Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao advogado do autor, Christian Bender, no percentual de 20% do valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 20, do CPC”

O embargante alega que na inicial os autores pleitearam indenização por danos emergentes em R$ 25.594,80 e lucros cessantes de R$ 613.553,32, num total de R$ 639.149,12.

No entanto, na sentença foram reconhecidos apenas os danos emergentes, e o requerido condenado ao pagamento de R$ 18.848,60.

Diante disso, argumenta que o autor não decaiu de parte mínima do pedido, pois a condenação foi em montante bem inferior ao postulado.

Busca “
a divisão da verba honorária seja feita no percentual de 2,9598% para o advogado do requerente e 97,0514% para os advogados do requerido
.

Ou,
em sendo compartimentada, requer, com relação ao pedido de danos materiais na modalidade de danos emergentes, seja a verba honorária dividida nos percentuais de 73,63% para o advogado do requerente e de 26,36% para os advogados do requerido, ao passo que com relação aos danos materiais na modalidade de lucros cessantes seja a verba honorária fixada 100% em favor dos advogados do Requerido”.

No que concerne aos honorários advocatícios, o CPC estabelece que a sucumbência recíproca estará configurada quando autor e réu decaírem parcialmente das pretensões formuladas, sendo proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC/2015).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a divisão dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos realizados e deferidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO: QUANTIDADE DE PEDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. (AgInt no REsp 1892190/MT, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

2.
A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos formulados e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pretensão. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

3. O reexame dos critérios fáticos sopesados de forma equitativa para a fixação dos honorários advocatícios revela-se, em princípio, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. A verba honorária fixada comparada ao valor da condenação não se distancia dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, a justificar o afastamento do referido óbice.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE PARA CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ. ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...) 4.
Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de três entre sete pedidos realizados, na hipótese, implica sucumbência recíproca.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/1981. APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JUDICIAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. CONTADOS DA CITAÇÃO. 0,5% AO MÊS ATÉ 10/1/2003. APÓS. 1% AO MÊS. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO NOS MOLDES DO CONTRATO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 6.899/1981. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA. 1. (...). 6. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).
Na espécie, a procedência da pretensão restituitória dos autores - com a incidência de correção monetária e juros de mora - e o não acolhimento tão somente de um critério de correção de valores estão a indicar a ocorrência de sucumbência mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição financeira demandada. 7. Agravo interno de KURAO UENO e OUTRO não provido. Embargos de declaração de BANCO DO BRASIL S.A. prejudicados.
(AgInt no REsp 1329235/PR, Rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, g.n.).

No caso concreto, os autores foram vencidos apenas no que diz respeito aos lucros cessantes. Por conseguinte, a
sucumbência deve ser suportada por ambas as partes, em 50% para cada uma.

As taxas judiciais e os honorários do perito também se submetem ao princípio da sucumbência. Dessa forma, devem ser rateados (REsp 1519445/RJ, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

E o artigo 82, §2º, do CPC, enuncia que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Conforme fls. 391/392 e 759/760, o réu adiantou integralmente o pagamento dos honorários periciais e, após, sobreveio decisão pela parcial procedência, concedendo somente um dos pedidos dos autores.

Desse modo, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários periciais, com a restituição ao embargante de 50% da importância paga ao perito judicial.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS PERICIAIS – 50% PARA CADA LITIGANTE - ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE PELO VENCIDO - ORDEM COERENTE
- PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2º, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA AGRAVADA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova pericial foi pleiteada por autor e réu, os respectivos honorários devem ser distribuídos entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. “É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais."(STJ, REsp 1558185/RJ). O adiantamento desse ônus pela Seguradora é coerente, visto que tem melhor condição técnica e financeira, sobretudo se o autor é beneficiário da justiça gratuita. Não comporta redução o valor arbitrado para a remuneração do perito com razoabilidade e em sintonia com o que têm aplicado os Tribunais em situações análogas.
(N.U 1002530-45.2021.8.11.0000, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para determinar que cada parte arcará com 50% dos ônus de sucumbência, que fixo em
20% da condenação,
o rateio das despesas processuais e dos honorários periciais, bem como a restituição ao embargante de 50% da quantia paga ao perito judicial.

Com isso, o resultado da Apelação passa a ser pelo parcial provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021